Tribunal: TCU
Processo: 015.987/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7126/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por inexatidão material, a tabela constante do subitem 9.4 do Acórdão 19003/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma que: - onde se lê: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 24/11/2006 152.856,12 - 19/6/2007 51.132,03 - 9/3/2012 10.000,00 já restituído - leia-se: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 24/11/2006 152.856,12 Débito 19/6/2007 51.132,03 Débito 9/3/2012 10.000,00 Crédito 1. Processo TC- Processo 015.987/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Cesar Wohlgemuth (XXX.270.730-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema (Ancine). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.